Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005858-80.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): Dra. MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA
PACIENTE(S): RONY RIBEIRO DA LUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RONY RIBEIRO DA LUZ contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do incidente processual (NU 1000086-73.2021.8.11.0021), por não ter reavaliado a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias pelo cometimento, em tese, de furto e roubo - art. 155, caput e 157, caput, ambos do CP - (PJE – 1o Grau).
A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 14.1.2021 [presídio de Major Zuzi – Água Boa/MT] “aguardando a instrução processual”, sem que tenha sido ofertada denúncia (impetração em 8.4.2021); 2) a prisão preventiva não foi revisada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4) o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 82634988), com documentos (ID 82634991/ID 82634996/ID 83758492/ID 83758493).
Relatos.
Em 15.1.2021, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:
“[...]. Analisando os autos, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida a ser adotada, ante o preenchimento das hipóteses de lei.[...].
No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois evidenciados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, termo de declaração das vítimas, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega.
Além disso, pela declaração do próprio indiciado pode-se notar que este não nega a prática do furto da camiseta, conforme se nota pela declaração apresentada no evento n.47133579 – página 26.
Por sua vez, em relação a segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência do indiciado, isso porque, acaso seja solto, poderá violar a ordem pública, porquanto demonstra ser contumaz na prática de condutas criminosas da mesma modalidade, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.
Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nota-se que o autuado ostenta contra si uma ação penal em andamento em trâmite na 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT – 0007310-21.2017.8.11.0021, por delito da mesma natureza.
Ressalta-se que o processo citado encontra-se suspenso, pois o custodiado não foi encontrado para citação, eis que a sua soltura, por óbvio, além de ofender a ordem pública, prejudicará a aplicação regular da lei penal, sendo insuficiente outras medidas cautelares.
Com efeito, diante da circunstância de que o indiciado responde a crime, cujo processo criminal se encontra em andamento, este Juízo entende necessário a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:[...].
Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta será inócua, pois certo se mostra que o acusado não pretende se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo de rigor a prisão preventiva.
Nesse sentido, a segregação cautelar do indiciado se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local com a prática reiterada de delitos.
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de RONY RIBEIRO DA LUZ em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 313, I c/c 312, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. [...].” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJE -1o Grau -NU 1000086-73.2021.8.11.0021)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita a vertentes fáticas e jurídicas, “admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais” (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Logo, a possível inobservância à regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, também deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos, com informações do Juízo singular.
Quanto aos pressupostos da segregação cautelar, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ao sopesar os indicativos de envolvimento dos pacientes na subtração de um aparelho celular e uma camiseta, pertencentes respectivamente às vítimas Josias Ribeiro Gonçalves e Marilene Custódio Dias, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por furto simples (NU 0007310-21.2017.8.11.0021), cuja tramitação processual foi suspensa em virtude da ausência de sua localização no endereço informado.
O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).
Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.
No tocante aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).
No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva específica [ação penal NU 0007310-21.2017.8.11.0021], em análise perfunctória, “não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas” (TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO